Tribunal: TJMT
Processo: 1015334-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015334-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Execução Penal]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO DE JESUS JUNIOR - CPF: 041.408.651-13 (ADVOGADO), RODRIGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 027.893.691-19 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1015334-06.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: RODRIGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL. REGIME INICIAL FECHADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO E DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo em execução penal interposto contra decisão que determinou a transferência do reeducando, condenado a regime fechado, da Cadeia Pública Municipal para unidade penitenciária estadual, com fundamento nos artigos 87 e 102 da Lei de Execução Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o apenado tem direito subjetivo de cumprir a pena em unidade prisional próxima à família, mesmo que não adequada ao regime imposto.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei de Execução Penal estabelece que a penitenciária é o local adequado para o cumprimento de pena em regime fechado, sendo a Cadeia Pública destinada a presos provisórios.

4. A proximidade com a família é relevante para a ressocialização, mas não constitui direito absoluto a prevalecer sobre critérios legais, estruturais e administrativos.

5. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal assentam a inaplicabilidade retroativa da nova exigência legal.

IV – DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
A definição do estabelecimento prisional para cumprimento de pena em regime fechado deve observar o disposto no art. 87 da Lei no 7.210/84, não havendo direito subjetivo do apenado à permanência em unidade próxima à família quando incompatível com o regime.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 86, 87 e 102.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no HC 886.353/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21/06/2024; TJMT, N.U 0002485-96.2016.8.11.0044, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJE 26/05/2017.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1015334-06.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: RODRIGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
RODRIGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena no 2000061-86.2024.8.11.0005, que determinou sua transferência da Cadeia Pública Municipal para a Penitenciária Estadual (
cf. Id. n.o 286180390 – pág. 19-22
).

Nas razões recursais, a defesa afirma que o recorrente deve continuar cumprindo pena na Cadeia Pública de Diamantino/MT, argumentando, em suma, que a “
jurisprudência é pacífica no sentido de que a proximidade do apenado com sua família é um fator determinante para a sua ressocialização e redução das chances de reincidência
”
(
cf. Id. n.o 286180392
).

O Ministério Público Estadual rechaça os clamores recursais, manifestando-se pela manutenção do
decisum

(cf. Id. n.o 286180392)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.o 286180392
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(cf. Id. n.o 287514365).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1015334-06.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que o Juízo, acolhendo a pretensão ministerial, determinou a “
transferência do reeducando para unidade penitenciária disponível, ainda que tal medida cause o seu afastamento do núcleo familiar
”, justificando que “
as penitenciárias se destinam aos condenados à pena de reclusão, em regime fechado, e, por sua vez, as cadeias públicas aos presos provisórios, que são aqueles recolhidos ao cárcere em razão da prisão em flagrante, temporária ou preventiva, nos termos dos artigos 87 e 102, ambos da Lei n.o 7.210/84
”.

O
decisum
suscitou inconformismo na defesa, que pleiteia sua revogação, sob o argumento de que, “
caso a transferência do réu seja realizada, as visitas de seus familiares serão significativamente dificultadas
”.

Com efeito, é consenso que o local mais indicado para o cumprimento da pena privativa de liberdade é aquele situado no entorno do meio social do apenado, onde se concentram seus vínculos afetivos, como familiares e amigos, e onde há maiores oportunidades de inserção no mercado de trabalho, elementos essenciais à sua efetiva reintegração na sociedade.

Não por outra razão, o art. 86 da Lei no 7.210/84 possibilita a execução da pena privativa de liberdade em unidade federativa diversa daquela onde foi proferida a sentença condenatória – justamente com o propósito de viabilizar a adoção de medidas mais adequadas às circunstâncias pessoais e sociais do apenado.

Contudo, ainda que a proximidade familiar possa favorecer a reintegração do apenado, isso, por si só, não garante o direito de escolha do local de cumprimento da pena, especialmente quando – como no presente caso –
a instalação pretendida não atende aos critérios exigidos pelo regime prisional imposto.

O recorrente foi condenado à pena de 15 (quinze) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, sendo-lhe designado, portanto, conforme disposto no art. 87 da Lei no 7.210/84, o
estabelecimento penitenciário
como local adequado para a execução da reprimenda – e não a Cadeia Pública Municipal, que, nos termos do art. 102 do mesmo diploma, “
destina-se ao recolhimento de presos provisórios
”.

Deste modo, em que pese a execução da sanção penal deva ocorrer, preferencialmente, na comarca onde se deu o fato delituoso e em local que permita a preservação dos laços familiares, a definição da unidade prisional incumbe não ao reeducando, mas ao magistrado e, por que não, à própria Administração Pública, os quais –
sem olvidar dos dispositivos supramencionados
– deverão considerar critérios como a disponibilidade de vagas, os recursos orçamentários e as condições estruturais do estabelecimento para, enfim, definir a instalação onde será cumprida a pena.

No mesmo sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA PARA LOCAL PRÓXIMO FAMÍLIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO SOBRE O TEMA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MUDANÇA DE PRESÍDIO. INEXISTÊNCIA DE REFLEXO NA LIBERDADE DE IR E VIR DO PACIENTE. APENADO NÃO TEM DIREITO ABSOLUTO DE ESCOLHER ONDE IRÁ CUMPRIR A PENA. CONVENIÊNCIA E POSSIBILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. 2. Não tendo sido analisado o mérito do pedido de transferência do paciente no acórdão impugnado, fica esta Corte Superior impedida de manifestar-se sobre o tema, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 3. Além do mais, evidencia uso indevido e abusivo do habeas corpus sua utilização para alteração do local em que o apenado irá cumprir a reprimenda imposta, pois não irá alterar o seu status libertatis, mas tão somente em que lugar a pena deverá ser cumprida, sem qualquer alteração ou reflexo em relação ao seu direito de locomoção.
4. "O direito do preso de ter suas reprimendas executadas onde reside sua família não é absoluto, cabendo ao magistrado fundamentar devidamente a sua decisão, analisando a conveniência e real possibilidade e necessidade da transferência, definindo sobre o cumprimento da pena em local longe do convívio familiar.
" (AgRg no HC n. 613.769/DF, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022). 5. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC n. 886.353/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).

Colho da jurisprudência deste Sodalício:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO A QUO QUE DEFERE PEDIDO PARA CONDENADO DEFINITIVO PERMANECER EM CADEIA PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – IMPOSSIBILIDADE DE PERMANÊNCIA NO ERGÁSTULO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – NORMA QUE SE SUJEITA À LEI DE EXECUÇÃO PENAL (ART. 87) – AGRAVO PROVIDO.
O art. 87 da Lei no 7.210/1984 determina que a penitenciária se destina ao condenado à pena de reclusão, em regime fechado, não se tratando de prerrogativa do reeducando ou do juízo a permanência de pessoa condenada por sentença transitada em julgado em locais destinados aos presos provisórios, respeitando os direitos assegurados aos reeducando nos termos do art. 83 da Lei de Execuções Penais”
.
(N.U 0002485-96.2016.8.11.0044, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017).

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025